Tribunal: CARF
Processo: 14098.000142/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS QUANTO AOS GASTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO EM DECRED. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO.
Com o julgamento definitivo do RE no 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida (Tema 225/STF), foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita em informações prestadas pelas instituições financeiras, inclusive administradoras de cartão de crédito, para a Administração Tributária, mantendo o Fisco a proteção da informação em índole de sigilo fiscal.
O art. 6o da Lei Complementar no 105 não ofende o direito ao sigilo de crédito, bancário ou financeiro, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera de proteção de crédito, bancário ou financeiro para a área fiscal, na qual haverá a proteção dos dados por dever de sigilo fiscal.
A DECRED é estabelecida normativamente com respaldo legal, sendo as operadoras de cartão de crédito obrigadas as informações, as quais se manterão em sigilo, sob o sigilo fiscal ao serem enviadas ao Fisco.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE TITULAR DOS FLUXOS E DO CARTÃO DE CRÉDITO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Salvo prova em contrário, que precisa ser produzida com suficiência probatória necessária, a legitimidade passiva no lançamento do acréscimo patrimonial a descoberto é do contribuinte pessoa física titular dos fluxos e do cartão de crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000142/2010-20
ACÓRDÃO
2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HORACIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA
DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS QUANTO AOS
GASTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO EM DECRED. CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE
SIGILO.
Com o julgamento definitivo do RE no 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida (Tema 225/STF), foi fixado o
entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar no
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar
em obtenção de prova ilícita em informações prestadas pelas instituições
financeiras, inclusive administradoras de cartão de crédito, para a
Administração Tributária, mantendo o Fisco a proteção da informação em
índole de sigilo fiscal.
O art. 6o da Lei Complementar no 105 não ofende o direito ao sigilo de
crédito, bancário ou financeiro, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera de
proteção de crédito, bancário ou financeiro para a área fiscal, na qual
haverá a proteção dos dados por dever de sigilo fiscal.
A DECRED é estabelecida normativamente com respaldo legal, sendo as
operadoras de cartão de crédito obrigadas as informações, as quais se
manterão em sigilo, sob o sigilo fiscal ao serem enviadas ao Fisco.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
CONTRIBUINTE TITULAR DOS FLUXOS E DO CARTÃO DE CRÉDITO.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
2
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, isentos/não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. Salvo prova em contrário, que precisa ser produzida com
suficiência probatória necessária, a legitimidade passiva no lançamento do
acréscimo patrimonial a descoberto é do contribuinte pessoa física titular
dos fluxos e do cartão de crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.406/1.422), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.391/1.398), consubstanciada no Acórdão no 02-65.729 - 5a Turma da DRJ/BHE, de 24/04/2015,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
3
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
exercício referenciado em ementa, com notificação de lançamento juntamente com as peças
integrativas devidamente colacionados (com relatório fiscal, e-fls. 65/71; repetido no e-fls.
1357/1.363), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 02/08), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do exercício 2006, ano-calendário de 2005, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 275.795,56,
estando assim constituído, em Reais:

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontra-se às folhas 65/71.

O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista realização
de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados.

A fiscalização teve início em virtude da constatação de fortes indícios de
incompatibilidade entre a receita declarada do contribuinte e suas despesas
realizadas mediante utilização de cartões de crédito.

Do exame dos documentos e demonstrativos apresentados em
atendimento às intimações, verificou-se que o contribuinte teve a intenção de
demonstrar que os seus gastos com os cartões de crédito correspondiam a
despesas efetuadas pela sua empresa Agência de Viagens Universal Ltda na
aquisição de passagens aéreas.

Foram aceitos como origem de recursos os pagamentos comprovados das
faturas, devidamente identificados na contabilidade ou nos extratos bancários da
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
4
empresa, conforme demonstrados no “Demonstrativo Consolidado de Origens de
Recursos Comprovadas”.

Não foi considerado como origem de recursos o valor de R$ 25.200,00 que
o contribuinte alegou ser pagamento de dividendos por parte de sua empresa,
uma vez que esse não foi identificado na escrituração contábil dela. Não foi
considerada a venda do veículo marca Mitsubishi, pois o contribuinte alegou não
possuir registros da venda.

Ante o atendimento parcial das intimações fiscais para a comprovação das
origens dos recursos utilizados, foi elaborado o Demonstrativo de Variação
Patrimonial que apurou os valores de acréscimos patrimoniais a descoberto na
forma demonstrada (fls. 10 e 11).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 1.343/1.348), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:

Afirma que, revisando o anexo do auto de infração “Demonstrativo
Consolidado de Origens e Recursos Comprovados” há omissão em relação a
valores já considerados comprovados pela fiscalização, conforme demonstrados à
folha 1.344.

Não há acréscimo patrimonial a descoberto uma vez que a variação
patrimonial constante da declaração de bens e direitos do exercício de 2006 foi
negativa.

Relata que no demonstrativo de variação patrimonial foi
inapropriadamente incluso como aplicações os pagamentos dos cartões de
crédito que continham despesas realizadas e pagas pela empresa Agência de
Viagens Universal Ltda. Torna-se irrelevante se a contabilidade da empresa
demonstra com clareza as operações.

Não houve a realização de gastos em valor superior aos rendimentos
declarados nem omissão de renda.

Aduz que não ostenta padrão de vida incompatível com sua renda. Os bens
e posses jamais permitiriam o pagamento do imposto cobrado no auto de
infração. Admite as falhas no controle financeiro da empresa e de suas contas
pessoais, dizendo que as contabilizações impróprias e de difícil conciliação
prejudicaram a identificação clara e precisa das origens de recursos. Jamais houve
qualquer ato com o objetivo de lesar o Fisco.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
5

Embora tenha havido uma tentativa de negociação, o que explica as
anotações do cartório, o imóvel no valor de R$ 60.000,00 não foi adquirido. A
aquisição não se realizou e, por isso, a aplicação deve ser desconsiderada.

Apresenta-se cópia da autorização para a transferência do veículo
caminhonete Mitsubish, vendida para o Sr. Lázaro ..., CPF no 362...-68, pelo valor
de R$ 60.000,00.

Os recursos no montante de R$ 25.200,00, declarados como isentos são
lucros e dividendos recebidos em dinheiro e disponibilizados no caixa da empresa,
mesmo sem os registros contábeis. O informe de rendimentos do Banco Bradesco
S/A é comprovante hábil para demonstrar a movimentação de resgate de
aplicação financeira no ano de 2005 no valor de R$ 67.795,55.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se que algumas teses de defesa eram procedentes e se recalculou o
Demonstrativo de Variação Patrimonial a descoberto e o imposto devido.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, no que foi vencido, postula a reforma da
decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento de ofício.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
6
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 25/06/2015, e-fl. 1.403, protocolo recursal em 20/07/2015, e-fl.
1.406), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por utilização de prova ilícita que seriam as informações
financeiras dos gastos com cartão de crédito
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade em razão de
informações relativas a cartão de crédito que seriam protegidas por sigilo e foram utilizadas como
prova ilícita pela fiscalização.
Não ocorre a alegada nulidade. Deveras, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADI nso 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), inclusive no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário
– RE no 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida (Tema 225/STF), foi
fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, bem
como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita em
informações prestadas pelas instituições financeiras, inclusive administradoras de cartão de
crédito, para a Administração Tributária, mantendo o Fisco a proteção da informação em índole de
sigilo fiscal.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis: “a)
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial,
nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.”
A conclusão é que o art. 6o da Lei Complementar no 105 não ofende o direito ao
sigilo de crédito, bancário ou financeiro, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera de proteção de crédito, bancário ou financeiro para a área
fiscal, na qual haverá a proteção dos dados por dever de sigilo fiscal.
A referida Lei Complementar no 105 reza que:
Art. 1o, § 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
(...)
VI – administradoras de cartões de crédito;
[...]
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
7
No caso dos autos havia procedimento administrativo instaurado e plenamente em
curso no qual os exames dos dados eram considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Afinal, é função da Administração Tributária, entre outras, examinar a
correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos. Aliás, consta que havia fortes indícios de incompatibilidade entre receitas do
contribuinte e suas despesas realizadas com cartão de crédito, conforme informações prestadas
por instituição financeira, através da DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito).
Aliás, “foi anexado ao Termo de Início da Ação Fiscal um demonstrativo contendo as
informações mensais dos dispêndios com cartões de crédito, efetuados pelo sujeito passivo,
relativos ao período de 01 a 12/2005, cujas informações foram extraídas da DECRED — Declaração
— Declaração de Operações com Cartões de Crédito, prestada pelas seguintes instituições
financeiras: Banco do Brasil S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Banco Citicard S/A, Banco Panamericano
S/A, Banco Bankpar S/A, Banco Bradesco S/A e Unicard Banco Múltiplo S/A”. Na sequência,
intimou-se o contribuinte do início do procedimento fiscal, bem como para apresentar os
documentos exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações principais e acessórias em
relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, sendo os documentos requisitados:
- Documentação hábil e comprobatória de todos os rendimentos isentos,
tributáveis, não-tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, auferidos,
mensalmente, de pessoas físicas ou jurídicas, referentes ao período fiscalizado;
- Extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e
no exterior, referentes ao período fiscalizado;
- Documentação hábil e comprobatória de todos os empréstimos concedidos e
recebidos, referentes ao período fiscalizado;
- Documentação hábil e comprobatória de todas as aquisições e alienações de
bens móveis e imóveis, referentes ao período fiscalizado;
- Documentação hábil e comprobatória dos valores pagos, mensalmente, a
operadoras de cartões de crédito, bem como a origem e a tributação dos recursos
utilizados para os referidos pagamentos.
Todo o procedimento ocorreu de forma regular e hígida.
De mais a mais, a DECRED – Declaração de Operações com Cartões de Crédito, que é
uma declaração obrigatória para as administradoras de cartões de crédito, foi instituída pela
Instrução Normativa SRF no 341, de 15 de julho de 2003, tendo em vista o disposto no art. 5o da
Lei Complementar no 105, de 2001, que possibilita exigir das instituições financeiras informações
para subsidiar trabalhos fiscais da administração tributária, regulado pelo Decreto no 4.489, de
2002, bem como com base no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, que possibilita a instituição e
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
8
disciplinamento de obrigações acessórias, assim como com base no art. 30 da Lei no 10.637, de
2002, este último prescrevendo legalmente a possibilidade de multas a serem adotadas.
A normatização, portanto, é legal e plenamente válida.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e
fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal
do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da
exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente nesta tese de nulidade, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a lavratura do auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, do exercício 2006, ano-calendário de 2005, originado na constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista realização de
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
9
gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados. A fiscalização teve início em
virtude da constatação de fortes indícios de incompatibilidade entre a receita declarada do
contribuinte e suas despesas realizadas mediante utilização de cartões de crédito.
No mérito, mas não deixaria de ser uma matéria preliminar, o recorrente alega que
o lançamento deve ser cancelado porque há ilegitimidade passiva do sujeito passivo. Alega que a
autuada, se fosse a hipótese, seria a empresa. Teria sido incluídos no fluxo financeiro, como
aplicações de recursos da pessoa física, os pagamentos de cartões de crédito que continham
despesas realizadas e pagas pela empresa.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
As contas bancárias e o cartão de crédito eram da pessoa física. Ela estava sob
fiscalização acerca da compatibilização de seus rendimentos e despesas, considerando uma
incompatibilidade com as informações prestadas pela operadora de cartão de crédito.
Do exame dos documentos e demonstrativos apresentados em atendimento às
intimações, verificou-se que o contribuinte teve a intenção de demonstrar que os seus gastos com
os cartões de crédito correspondiam a despesas efetuadas pela sua empresa Agência de Viagens
Universal Ltda.
Foram aceitos como origem de recursos os pagamentos comprovados das faturas,
devidamente identificados na contabilidade ou nos extratos bancários da empresa, conforme
demonstrados no “Demonstrativo Consolidado de Origens de Recursos Comprovadas”. Mas, o
restante não foi vinculado com a empresa.
Não há como estabelecer o vínculo, no remanescente. Aliás, o contribuinte não traz
qualquer prova ou argumento neste horizonte. Apenas pretende a ilegitimidade passiva.
Ora, como bem assentou a primeira instância, o lançamento de ofício, com base em
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tem previsibilidade no próprio Código Tributário
Nacional, no seu art. 43, inciso II, sendo estabelecido pela Lei no 7.713, a partir do art. 3o, § 1o, que
preceitua constituir rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Por isso, agiu corretamente a autoridade administrativa, em procedimento fiscal
regular, quando utilizou da metodologia de fluxos de caixa com o objetivo de verificar a
ocorrência de inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios realizados pelo
contribuinte, não conseguindo este infirmar o fluxo e nem imputar ao terceiro (empresa), como
pretendeu.
Aliás, o resultado dos demonstrativos indicam variação patrimonial a descoberto,
ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados, o que demonstra a
omissão de rendimentos da pessoa física.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado ou a
descoberto é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
10
lançadora comprova a possibilidade da existência da omissão e, uma vez observada a
probabilidade, a lei permite autuar por presunção da omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, tem viés lógico de aferição, pois não se realiza gastos desprovido de
disponibilidade financeira.
No caso concreto, os gastos realizados foram da pessoa física, por isso, ele é o
autuado, não havendo qualquer ilegitimidade passiva.
Ressalte-se que a presunção contida nos dispositivos citados não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário, conquanto o contribuinte, no que mantido
o lançamento, não faz a prova em contrário para afastar a parte remanescente do lançamento.
Trata-se de prova que poderia ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda,
sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio no
fluxo financeiro projetado por aferições em provas indiciárias.
Provada, então, pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à inversão do ônus da
prova. A mera alegação, desacompanhada de qualquer prova documental, ou a inexistência de
provas e de novos argumentos, não tem o condão de ilidir a tributação em comento.
O art. 3o do Decreto-Lei no 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro –, é assertiva ao dispor que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando seu
desconhecimento. Isto significa que o contribuinte tinha a obrigação legal de se preparar para
cumprir a Lei no 7.713, caso não quisesse assumir os riscos decorrentes de seu descumprimento.
Dessarte, deveria ter adotado as medidas necessárias para atender os ditames da
legislação, mantendo em seu poder documentos que permitissem identificar perfeitamente a
correlação entre as despesas efetuadas em seus cartões de crédito e os pagamentos efetuados
pela sua empresa Agência de Viagens Universal Ltda, porém essa correlação, no que mantido,
sequer é observável. Também, tinha a obrigação de comprovar renda suficiente (não tributável ou
isenta ou já tributável ou disponível) para fazer frente aos gastos, porém não o fez para o que
restou mantido.
O fato da variação patrimonial, indicada na Declaração de Bens e Direitos da
DIRPF/2006, ter sido negativa não altera o Demonstrativo de Variação Patrimonial demonstrado
pela fiscalização, onde se verificou acréscimos patrimoniais a descoberto nos meses indicados no
auto de infração.
Ressalte-se que a fiscalização já aceitou como prova de origem de recursos todos os
valores encontrados na contabilidade e/ou extratos bancários da empresa Agência de Viagens
Universal Ltda, referentes aos pagamentos das faturas dos cartões de crédito do recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.416 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000142/2010-20
11
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a
preliminar de nulidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1447
DF CARF MF
Original